Tribunal: STJ
Processo: 5000661-22.2022.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210691 - PR (2025/0153220-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. MULTA CRIMINAL. EXECUÇÃO DA DÍVIDA DE
VALOR.
LEGITIMIDADE
SUBSIDIÁRIA
DA
FAZENDA
PÚBLICA. ART. 51 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. De início, o Supremo Tribunal Federal, quando do reconhecimento
da repercussão geral no RE n. 1.377.843/PR (Tema n. 1.219/STF), não
determinou o sobrestamento imediato dos processos ainda pendentes de
julgamento e, por via de consequência, não há óbice à apreciação do
(AgRg no RMS n.
presente feito pelo Superior Tribunal de Justiça
71.319/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.). Precedentes.
27/6/2023
30/6/2023
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que
o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da
pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, sendo que a
Fazenda Pública mantém a competência subsidiária para execução dos
respectivos valores.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49647438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:18
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: e899dde3-3a29-43c1-9140-2e755279ed47

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210691 - PR (2025/0153220-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. MULTA CRIMINAL. EXECUÇÃO DA DÍVIDA DE
VALOR.
LEGITIMIDADE
SUBSIDIÁRIA
DA
FAZENDA
PÚBLICA. ART. 51 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. De início, o Supremo Tribunal Federal, quando do reconhecimento
da repercussão geral no RE n. 1.377.843/PR (Tema n. 1.219/STF), não
determinou o sobrestamento imediato dos processos ainda pendentes de
julgamento e, por via de consequência, não há óbice à apreciação do
(AgRg no RMS n.
presente feito pelo Superior Tribunal de Justiça
71.319/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.). Precedentes.
27/6/2023
30/6/2023
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que
o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da
pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, sendo que a
Fazenda Pública mantém a competência subsidiária para execução dos
respectivos valores.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela UNIÃO (FAZENDA
NACIONAL) (e-STJ fls. 194/203) contra decisão monocrática de e-STJ fls. 246/252, no
qual dei provimento ao recurso especial do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para
restabelecer a decisão do Juízo da execução, declarando a legitimidade subsidiária da
Fazenda Pública.
A parte agravante alega: (i) o sobrestamento do feito, a fim de que se aguarde
o término do julgamento do RE 1377843 pelo STF (Tema n. 1.219); (ii) que, uma vez
fixada pela Lei n. 13.964/2019 competência exclusiva do juízo da execução penal, e
tendo ainda em conta as conclusões do STF na ADI n. 3150, embasadas não apenas no
referido art. 51 do CP, mas na Constituição e na legislação processual penal, é de se
concluir que a legitimação passou a ser exclusivamente do Ministério Público, e perante
o juízo da execução penal, a partir de 23 de janeiro de 2020, o que abarca, inclusive, as
Documento eletrônico VDA49645760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:32
Código de Controle do Documento: bf5b42f0-f2a6-45af-8b05-19c24f4a612a

ações eventualmente propostas pela Fazenda Pública nas Varas de Execução Fiscal a
(e-STJ fls. 261).
partir do referido marco temporal
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou, se assim não
entender Vossa Excelência, que o feito seja submetido a julgamento pela Turma, para
que o recurso seja sobrestado a fim de aguardar o julgamento, pelo STF, do Tema RG
1219. Alternativamente, que seja conhecido e provido o presente agravo interno, de
modo a reformar a decisão agravada para que seja negado provimento ao recurso especial
(e-STJ fls. 265).
do MPF
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
De início, o Supremo Tribunal Federal, quando do reconhecimento da
repercussão geral no RE n. 1.377.843/PR (Tema n. 1.219/STF), não determinou o
sobrestamento imediato dos processos ainda pendentes de julgamento e, por via de
consequência, não há óbice à apreciação do presente feito pelo Superior Tribunal de
(AgRg no RMS n. 71.319/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
Justiça
julgado em
, DJe de
.). Precedentes: AgRg no RMS n. 70.937/RS,
27/6/2023
30/6/2023
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/5/2024
; AgRg no AREsp n. 2.124.534/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
29/5/2024
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
7/2/2023
13/2/2023
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada que, de fato, apresentou a solução
que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Como dito na decisão agravada a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça no sentido de que o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a
execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, sendo que a Fazenda
Pública mantém a competência subsidiária e concorrente para execução dos respectivos
valores. Assim, não obstante superado o prazo de 90 dias, não há se falar em
legitimidade exclusiva da Fazenda Pública, uma vez que permanece a legitimidade do
(e-STJ fl. 247). [...]
Ministério Público para propor a execução penal
Portanto, não se
Documento eletrônico VDA49645760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:32
Código de Controle do Documento: bf5b42f0-f2a6-45af-8b05-19c24f4a612a

pode falar em legitimidade exclusiva do após o Parquet decurso do referido lapso
temporal, ao contrário do que concluiu o Tribunal de origem, em confronto com a
(e-STJ fl. 251).
orientação jurisprudencial acima mencionada
Ora, tal entendimento encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça de que o Ministério Público é o órgão legitimado para
promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, sendo que
a Fazenda Pública mantém a competência subsidiária para execução dos respectivos
valores.
Nessa linha, os seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA
PELO
STF
SEM
A
DETERMINAÇÃO
DE
SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS PENDENTES. DESCABIMENTO
DA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO PELO STJ.
EXECUÇÃO PENAL DA PENA DE MULTA. ART. 51 DO CP, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. LEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO E, SUBSIDIARIAMENTE, DA FAZENDA
PÚBLICA. A GRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no RE n.
1.377.843/PR (Tema n. 1.219/STF), não determinou o sobrestamento
imediato dos processos ainda pendentes de julgamento, motivo pelo qual não
há óbice à apreciação do presente feito pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação
jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça de que "o Ministério
Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa,
perante a Vara de Execução Criminal, sendo que a Fazenda Pública mantém a
competência subsidiária para execução dos respectivos valores, mesmo após a
alteração decorrente da nova redação do art. 51 do Código Penal pela Lei
13.964/2019" (AgRg no REsp n. 1.993.920/RS, relator Ministro Jesuíno
Rissato [Desembargador convocado do TJDFT], Quinta Turma, DJe de
).
2/12/2022
(AgRg no RMS n. 71.317/RS, relator
3. Agravo regimental desprovido.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
18/3/2024
DJe de
.)
21/3/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA
PARA EXECUTAR A MULTA PENAL. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA
DA FAZENDA PÚBLICA. ATO IMPUGNADO REVESTIDO DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.
1. Inicialmente, não pode prosperar o pleito de suspensão do feito, porquanto,
embora reconhecida a existência de repercussão geral sobre o tema (RE n.
Documento eletrônico VDA49645760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:32
Código de Controle do Documento: bf5b42f0-f2a6-45af-8b05-19c24f4a612a

1.377.843/PR), não foi determinada, até o momento, a suspensão dos
processos em casos análogos.
2. Não demonstrado de plano o direito que se pretende ver assegurado, tem-se
por ausente direito líquido e certo manifesto, a ser amparado na via
mandamental, não se revelando ilegal a decisão judicial impugnada.
3. No caso, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça que pacificou o entendimento no sentido de que
o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena
de multa, perante a Vara de Execução Criminal, sendo que a Fazenda Pública
mantém a competência subsidiária para execução dos respectivos valores.
4. "Com efeito, mesmo após a alteração decorrente da nova redação do art. 51
do Código Penal pela Lei 13.964/2019, a Fazenda Pública mantém a
competência subsidiária para execução dos respectivos valores" (AgRg no
AREsp n. 2.096.601/RS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
(AgRg no RMS n. 71.248/RS,
.) 5. Agravo regimental desprovido.
24/8/2022
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/12/2023
15/12/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. ART. 51 DO CÓDIGO
PENAL. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - No tocante ao pedido de suspensão deste feito até decisão final do
julgamento do Tema 1.219, é de se observar que não há comando judicial para
tal suspensão, o que induz ao entendimento de que o STF não determinou a
referida suspensão, devendo, assim, os processos prosseguirem, tal como tem
sido feito. Precedentes.
II - O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a Fazenda
Pública mantém a competência subsidiária para execução da multa criminal,
mesmo após a nova redação do art. 51 do Código Penal dada pela Lei n.
13.964/2019.
(AgRg no RMS n. 71.735/RS, relator Ministro
Agravo regimental desprovido.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
26/9/2023
2/10/2023
.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
EXECUÇÃO
PENAL.
PENA
DE
MULTA.
LEGITIMIDADE. ART. 51 DO CP COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.
13.964/2019.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
AUSÊNCIA
DE
DETERMINAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 51 DO CP. INOCORRÊNCIA.
LEGITIMIDADE
PARA
EXECUTAR
A
MULTA
PENAL.
LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA.
(AgRg no RMS n. 71.699/RS, relator Ministro
Agravo regimental improvido.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/9/2023
14/9/2023

Documento eletrônico VDA49645760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:32
Código de Controle do Documento: bf5b42f0-f2a6-45af-8b05-19c24f4a612a

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA
FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO DE AMBAS AS TURMAS DA
TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o STF não determinou a
suspensão dos processos
2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior,
de que: "[q]uanto à execução da pena de multa, esta Corte possui orientação
no sentido de que, 'mesmo após a alteração decorrente da nova redação do art.
51 do Código Penal pela Lei 13.964/2019, a Fazenda Pública mantém a
competência subsidiária para execução dos respectivos valores' (AgRg no
AREsp n. 2.096.601/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.). Incidência da Súmula 83/STJ"
16/8/2022
24/8/2022
(AgRg no AREsp n. 2.101.526/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), 6a T., DJe
).
25/11/2022
AgRg no AREsp n. 2.096.590/PR, relator
3. Agravo regimental não provido. (
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
15/8/2023
.)
22/8/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA.
COBRANÇA. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, quando do reconhecimento da repercussão
geral no RE n. 1.377.843/PR (Tema n. 1.219/STF), não determinou o
sobrestamento imediato dos processos ainda pendentes de julgamento e, por
via de consequência, não há óbice à apreciação do presente feito pelo Superior
Tribunal de Justiça.
2. O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a Fazenda Pública mantém a
competência subsidiária para execução da multa criminal, mesmo após a nova
redação do art. 51 do Código Penal dada pela Lei n. 13.964/2019.
(AgRg no RMS n. 71.319/RS, relatora
3. Agravo regimental desprovido.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/6/2023
30/6/2023

Assim, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49645760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:32
Código de Controle do Documento: bf5b42f0-f2a6-45af-8b05-19c24f4a612a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0153220-3
REsp 2.210.691 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50006612220224047000 50595718120184047000
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
de Multa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515122524449449@
2025/0153220-3 - REsp 2210691 Petição : 2025/0051594-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49488114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 15:18:24
Código de Controle do Documento: 1DA7D4CB-C37A-44AA-8486-301980633C5D